Tribunal: TJSP
Processo: 1016322-96.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – DESNECESSIDADE DE PLANILHA DE CÁLCULOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
1 – Contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado sem justificativa (denúncia vazia) mediante notificação concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária (Lei n. 8.24/91, art. 6o). Autor que exerceu regularmente seu

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – DESNECESSIDADE DE PLANILHA DE CÁLCULOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
1 – Contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado sem justificativa (denúncia vazia) mediante notificação concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária (Lei n. 8.24/91, art. 6o). Autor que exerceu regularmente seu direito.
2 – Desnecessidade de instruir ação de despejo com planilha de cálculos se não houver cumulação com cobrança de alugueis inadimplidos (Lei n. 8.245/91, art. 62, I).
3 – Possibilidade de o locatário saldar o montante de alugueis inadimplidos independente de planilha de cálculos (Lei n. 8.245/91, art. 62, II). Réu que em nenhum momento se propôs a depositar aquilo que entendia devido, ou a negar a inadimplência contumaz.
4 – Teses totalmente descabidas que conferem cunho manifestamente protelatório ao intento do recurso, de modo que se justifica a fixação de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII), no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 81, caput).
RECURSO NÃO PROVIDO.